Tribunal: STJ
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036509 - MT(2025/0312246-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALBERTO LUIZ FRANCIO
AGRAVANTE
: CALEBE FRANCESCO FRANCIO
AGRAVANTE
: FELIPE FRANCIO
AGRAVANTE
: FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
AGRAVANTE
: MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884O
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: be9b40d1-6979-4bb0-b6d4-d1d42dddb89b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036509 - MT(2025/0312246-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALBERTO LUIZ FRANCIO
AGRAVANTE
: CALEBE FRANCESCO FRANCIO
AGRAVANTE
: FELIPE FRANCIO
AGRAVANTE
: FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
AGRAVANTE
: MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884O
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido
em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao
Súmula 182/STJ,
fundamento de aplicação da
(fls. 880-881).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo interno é cabível e tempestivo, requerendo a reconsideração da decisão
singular e o processamento do recurso especial (fls. 885-890).
Sustenta ter havido impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade, afastando a incidência da
(fls. 889-893).
Súmula 182/STJ
Aduz a existência de prequestionamento, ainda que implícito, quanto aos
dispositivos federais indicados, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 892-893).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 898).
Documento eletrônico VDA55553859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: 96f467e2-17cc-4f68-be52-4f767b9ad775

É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da
por estar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade
de anuência do credor para supressão ou suspensão de garantias no plano de
recuperação judicial (fls. 806-808).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
decisão de inadmissibilidade careceu de fundamentação, que não se aplica a
ao caso, e que o acórdão recorrido diverge de precedentes que
Súmula 83/STJ
validam a cláusula de supressão de garantias aprovada em assembleia (fls. 810-830).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não demonstraram precedentes mais recentes em sentido
contrário ao paradigma utilizado na origem, nem a inaplicabilidade específica dos
precedentes citados.
A decisão de admissibilidade fundamentou a consonância mediante
precedente de 2025 (
. As razões do AREsp citaram julgados de
REsp 2.200.442/SP)
2019 e 2020, sem cotejo analítico temporal e material suficiente para infirmar a
aplicação da
limitando-se a reiterar argumentos de mérito e alegar
Súmula 83/STJ,
deficiência de fundamentação, de modo genérico (fls. 806-808 e 810-830).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: 96f467e2-17cc-4f68-be52-4f767b9ad775

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.509 / MT
Número Registro: 2025/0312246-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011916220208110040 10178798820218110000 202302009925
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO LUIZ FRANCIO
AGRAVANTE : CALEBE FRANCESCO FRANCIO
AGRAVANTE : FELIPE FRANCIO
AGRAVANTE : FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
AGRAVANTE : MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO LUIZ FRANCIO
AGRAVANTE : CALEBE FRANCESCO FRANCIO
Documento eletrônico VDA55855466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: 7ad46140-cf3a-4bbf-9b1d-6011d1576d86

AGRAVANTE : FELIPE FRANCIO
AGRAVANTE : FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
AGRAVANTE : MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: 7ad46140-cf3a-4bbf-9b1d-6011d1576d86